Tribunal: TJES
Processo: 5001110-15.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2020-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001110-15.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO CASOTTI GUERRA
RECORRIDO: BANCO GMAC S.A.
RELATOR(A
):SAYONARA COUTO BITTENCOURT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001110-15.2017.8.08.0014

RECORRENTE: BRUNO CASOTTI GUERRA

RECORRIDO: BANCO GMAC S/A

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO SAYONARA COUTO BITTENCOURT

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
TARIFAS DE CADASTRO, AVALIAÇÃO DO BEM, REGISTRO DE CONTRATO E SEGURO
. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por BRUNO CASOTTI GUERRA (id. 121738), em face da r. sentença (id. 121735), a qual julgou no seguinte sentido:

Pelo exposto, RESOLVO o mérito da demanda, de modo a PRONUNCIAR A PRESCRIÇÃO da pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em sede preliminar, requer os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, alega que os valores cobrados a título de tarifa de cadastro e serviços de terceiros.

Aduz que não há prescrição trienal, já que para as ações revisionais, a prescrição é de 5 anos, contados do vencimento da última prestação.

Afirma que tendo em vista que a quitação integral do débito ocorreu em 28/11/2013, o Requerente teria até a data de 28/11/2018 para propor a presente demanda, sendo esta protocolada na data de 30/03/2017.

Requer a restituição das referidas tarifas, bem como, a repetição de indébito, cobrança em dobro.

É o relatório. Passo a decidir.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, recebo o recurso em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, consoante art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 98, § 3º, do CPC.

No mérito, entendo pela reforma da sentença de piso.

Entendo que a prescrição para a propositura de ações que versam sobre revisional de contratos bancários é de 10 anos, assim como já se posicionou o Colendo STJ.

Ultrapassada a questão, decido o mérito. Entendo também, pela reforma parcial da Sentença.

O deslinde do processo deve ser visualizado à luz do REsp 1578526/SP, REsp nº. 1578553/SP e do REsp nº. 1578490/SP, perfazendo o
tema 958 do STJ
. Quanto à tarifa de cadastro, sua cobrança é legal, pois oportuniza ao consumidor a opção pela contratação ou não no contrato.

Quanto à tarifa de serviço de terceiros, o C. STJ entende que a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado é abusiva (Tema 958). Considerando que não houve a comprovação da efetiva prestação do serviço, bem como a ausência de especificação de tais serviços, acertada a declaração de sua abusividade.

Da mesma forma, entendo que inexistem danos morais, já que não vislumbro ofensa à honra do recorrente, bem como, não houve abalo psíquico passível de indenização.

Portanto, entendo que a r. sentença é daquelas que merece ser reformada, somente no tocante à restituição simples da tarifa de serviço de terceiros, pois, não vislumbro a má-fé da recorrida, devendo esta ser comprovada, o que não ocorreu.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para declarar a prescrição no prazo de 10 anos e JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial e condeno o recorrido ao pagamento de R$ 34,44 (trinta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), com juros de mora de 1% a partir da citação e correção monetária a partir desde a data do contrato.

Sem Condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.